Tribunal: TJSP
Processo: 2124045-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação anulatória – Obrigação de Fazer – Realização de obras necessárias para adequação de sistema de drenagem para contenção de processo erosivo em área localizada próxima a faixa de rolamento de Rodovia – Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o início das obras – Cabimento – "Periculum in mora" presente – Ausência, ademais, de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação anulatória – Obrigação de Fazer – Realização de obras necessárias para adequação de sistema de drenagem para contenção de processo erosivo em área localizada próxima a faixa de rolamento de Rodovia – Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o início das obras – Cabimento – "Periculum in mora" presente – Ausência, ademais, de violação ao princípio da separação dos poderes – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Manutenção da r. decisão de primeiro grau – Desprovimento do recurso.